Tribunal: STF
Processo: RE 258051
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. INDEFERIMENTO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR
DEFICIÊNCIA NA SUA FORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO DO AGRAVO E PROCESSAMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO. REEXAME DA MATÉRIA DE
FATO E DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Incumbe à parte agravante instruir o agravo de instrumento
com as peças de caráter obrigatório, sob pena de não conhecimento do
recurso (CPC, artigo 544, § 1º).
2.      Alegação de ofensa ao princípio do devido processo legal.
Matéria não-prequestionada.
Recurso extraordinário não conhecido.